Tribunal: TJDFT
Processo: 0734379-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E ENTREGA DE BENS. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Considerando que o agravado não dispõe dos objetos há mais de um ano e meio, desde quando se separou da agravante, não há falar em urgência hábil a autorizar a tutela de urgência deferida na origem.
2. Além disso, em face da evidente hostilidade existente entre as partes, o caso demanda dilação probatória, a fim de estabelecer, de modo escorreito, a restituição dos bens devidos a cada consorte, a partir de adequada instrução nos autos principais, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.